Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATERIA PRÓPRIA DA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. Questões próprias da fase de conhecimento, tal como a existência e validade da dívida, não podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade, uma vez são acobertadas pelos efeitos da coisa julgada. A tese de falsificação da assinatura do cheque que instruiu a ação monitória deveria ser apresentada em embargos à monitória, na forma dos artigos 373, inciso II, e 702, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 508, do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.